Tribunal: STF
Processo: MS 20900
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-19
Data de publicação: 1989-04-19

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO EM EMPRESA AEREA.
- IMPROCEDENCIA DA PRELIMINAR DE EXCLUSAO DE UM DOS IMPETRANTES.
- NÃO TENDO SIDO A INTERVENÇÃO DECRETADA COM O CARÁTER PUNITIVO
(INTERVENÇÃO-SANÇÃO), MAS SE TRATANDO DE INTERVENÇÃO-REMEDIO, ESTA
ELA DISCIPLINADA PELO ARTIGO 168 DO CÓDIGO BRASILEIRO DE
AERONÁUTICA, NÃO SE LHE APLICANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 292 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL.
- O DESVIO DE PODER DO ATO INTERVENTIVO SÓ PODERIA SER RECONHECIDO
EM MANDADO DE SEGURANÇA SE, EM FACE DE PROVA DOCUMENTAL INEQUIVOCA
E EXCLUDENTE DE CONTESTAÇÃO SERIA, FICASSE EVIDENCIADO. E, ISSO
NÃO OCORRE, POIS A QUESTÃO LEVANTADA EXIGE CONTRADITORIO COM
INSTRUÇÃO PROBATORIA, O QUE NÃO SE COMPADECE COM O RITO SUMARISSIMO
DO MANDADO DE SEGURANÇA.
SEGURANÇA INDEFERIDA, RESSALVANDO-SE, POREM, AS VIAS ORDINARIAS
NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE DESVIO DE PODER QUANTO AO ATO INTERVENTIVO.